Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALARIO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."

2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se amoldam à prestação alimentícia referente aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Por isso, inviável o pedido do Exequente para que a penhora recaia sobre rendimentos do Executado, ainda que limitada ao percentual de trinta por cento.

3. Agravo de Instrumento não provido.